Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Retornam os autos à instância após o comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de agravo em recurso extraordinário n.o 1.349.138-DF (ID 36770420 e ID 36774600). Ainda em consulta aos autos, no ID 36770420 – pág. 14, está lançado um pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo n.o 1.349.138-DF. A fim de evitar eventuais nulidades e prestigiar o contraditório, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo legal, se manifeste acerca do retorno dos autos à instância, dos documentos novos acostados e que sinalize sobre a persistência do interesse no eventual processamento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora